Tribunal: TJES
Processo: 5003755-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003755-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAS PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE NARDI DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003755-27.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JONATAS PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE NARDI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação indenizatória. O caso versa sobre colisão transversal entre duas motocicletas em cruzamento. O recorrente alega que a ausência de sinalização "PARE" não autorizava o réu a ingressar na via principal, defendendo a reforma do julgado para reconhecimento da culpa do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito, diante de um conjunto probatório considerado inconclusivo pela autoridade policial e pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência e o depoimento dos policiais militares indicam que não foi possível identificar o responsável pelo acidente, ressaltando a ausência de sinalização de parada obrigatória e a dinâmica de trânsito no local no momento da colisão.

Os elementos de prova não permitem aferir imprudência do réu, especialmente quando há relatos de que outros veículos parados permitiram sua travessia, tornando a dinâmica dos fatos incerta.

À luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor. Diante da insuficiência probatória, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma permitida pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de prova conclusiva acerca da dinâmica de acidente de trânsito em cruzamento sem sinalização de parada obrigatória impede o reconhecimento da responsabilidade civil, devendo ser mantida a sentença de improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JONATAS PEREIRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
PEDRO HENRIQUE NARDI DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17324427), o autor informa que a inexistência de sinalização PARE não dá ao condutor o direito de invadir a via principal. Além disso, menciona que não existe semáforo no local, motivo pelo qual seria o caso de se acolher o pedido inicial.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 17324836).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos verifico que a demanda se refere a um acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2024, às 15h46m, no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Rua L, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES, conforme BOAT nº A100268757, anexado ao ID 17324404. O acidente envolveu a motocicleta HONDA/XRE 300 SAHARA RAL, placa SGG9E48, de propriedade do requerido e a motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa SFZ8D60, de propriedade do autor.

As partes divergem acerca de quem seria o culpado pelo acidente, sendo imprescindível atentar para o depoimento dos policiais que atenderam ao chamado (ID 17324421):

“Quando acionados pelo CIODES a guarnição da PT 5469 prosseguiu ao local do fato onde foi possível encontrar os veículos envolvidos e os seus condutores. Estava no local do fato o condutor da motocicleta Honda XRE o senhor Pedro Henrique Nardi da Silva e o condutor da Honda CG Fan o senhor Jonatas Pereira de Oliveira. O senhor Pedro informou não ter sofrido ferimentos enquanto o senhor Jonatas sofreu escoriações pelo corpo e aguardava a chegada da ambulância do SAMU para o seu socorro. Os condutores informaram a mesma versão em que o senhor Jonatas trafegava pela Avenida Norte Sul quando o sinal do semáforo (cerca de 50 metros à frente) ficou vermelho e os veículos desta via permitiram que o senhor Pedro, que estava na rua L, cruzasse a Avenida Norte Sul quando foi colidido transversalmente pela motocicleta do senhor Jonatas. No local não foram encontradas marcas de frenagem na via. Foram visualizadas câmeras no local não sendo possível informar se são câmeras de segurança ou câmeras de vídeo monitoramento públicas. O cruzamento não possui placa de parada obrigatória para nenhum dos condutores, havendo apenas faixa de pedestres para ambos. Os condutores foram convidados a realizar o teste de etilômetro no equipamento A1colizer LE5 série 22002369. Onde o senhor Jonatas realizou o teste de número 398 e o senhor Pedro realizou o teste de número 399 cujo resultado foi de 0.00 mg/l para ambos. O senhor Jonatas permaneceu no local aguardando o socorro do SAMU, porém ele já estava de pé e se movimentando. A ocorrência foi finalizada no local com as informações que foram levantadas não sendo possível identificar quem teria dado causa ao acidente”.

Pois bem. Os próprios policiais que atenderam a ocorrência não puderam identificar quem seria o responsável pelo acidente, considerando que no local não existia placa de PARE e o sinal logo à frente (outro cruzamento) se encontrava vermelho, o que já obrigaria o autor a parar sua motocicleta.

Também não consigo verificar, no caso concreto, que a entrada do veículo do requerido na via principal tenha ocorrido de forma imprudente, eis que a autoridade policial indica de forma expressa que os veículos que estavam parados permitiram a sua entrada na via, o que seria um indicativo de falta de cuidado do próprio autor, mas a referida prova não é totalmente conclusiva acerca da dinâmica dos fatos.

Não existem provas concretas de que o requerido (ou o autor) foi responsável pela ocorrência, sequer sendo possível apontar pela concorrência de culpas, sendo importante registrar que o ônus da prova caberia ao autor, por força do art. 373, I do CPC, o que leva, consequentemente, à improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem honorários, por estar o requerido desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)